Tribunal: STJ
Processo: 5009811-64.2021.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2055513 - SC(2023/0056255-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: KAIO CESAR BARP
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150
HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772
CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c2484c42-7fd6-4c00-8383-5b6ed5589b5d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2055513 - SC (2023/0056255-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: KAIO CESAR BARP
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300

LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400

THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150

HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772

CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAIO CESAR BARP ao
acórdão assim ementado (fl. 1.618):
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO DO
§ 4o, DA
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
QUANTIDADE DE DROGAS E COMÉRCIO CONSTANTE EVIDENCIADO EM
MENSAGENS. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável o exame, em agravo regimental, de teses não aventadas no
recurso especial, pois configura inovação recursal.
2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante
prevista no
§ 4o, da
No caso, o Tribunal de origem
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
destacou a expressiva quantidade de drogas envolvida no caso (4,864 kg de
maconha), bem como conversas extraídas do aparelho celular da corré, no aplicativo
Telegram, dando conta do intenso volume de tratativas de vendas de drogas, ao
menos nos últimos 4 meses que antecederam os fatos narrados na inicial acusatória,
indicando habitual comercialização ilícita. 2.1. A alteração da conclusão de que o réu
Documento eletrônico VDA53683561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: cfec96ff-5d83-462a-bc6f-fd25aed82cf9

se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante requer o prequestionamento de dispositivos
constitucionais (art. 5o, IV, X, XI, XII, XLVI e LVI, da Constituição Federal), afirmando não
se tratar de medida procrastinatória, à luz da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Admite-se, ainda, o recurso
integrativo para correção de erro material, conforme
III, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
No presente caso, não há quaisquer dos referidos defeitos. Conforme relatado,
o embargante visa tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais. No
entanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame da violação de dispositivos
constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação
das competências do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE
APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E NA
LONGEVIDADE
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
ALTERAÇÃO
PROMOVIDA PELA
SOBRE A REDAÇÃO DO
§ 1o,
LEI N. 14.843/2024
ART. 112,
DA LEP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO
REFERENTE A DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53683561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: cfec96ff-5d83-462a-bc6f-fd25aed82cf9

(AgRg no HC n. 967.997/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
5/3/2025,
11/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
III. Razões de decidir
3. Não se verificou a existência de vícios processuais no acórdão embargado,
uma vez que as razões da decisão foram expostas de forma suficiente e
fundamentada.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
apreciada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. "Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem
fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória,
ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou
art. 619
mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. [...] Não
compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca
de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal."
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
14/8/2024,
12/11/2024)
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.075.327/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
26/2/2025,
5/3/2025
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53683561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: cfec96ff-5d83-462a-bc6f-fd25aed82cf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.055.513 / SC
Número Registro: 2023/0056255-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50093474020218240018
50098116420218240018
50423816020218240000
5042381602021824000050093474020218240018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
RECORRENTE : KAIO CESAR BARP
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA54685805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: 9c88a183-cb9b-4745-b312-fc20a766a955

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KAIO CESAR BARP
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150
HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772
CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: 9c88a183-cb9b-4745-b312-fc20a766a955